Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-51.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RELAÇÃO DE CONSUMO - LOCADORA DE VEÍCULOS – ESTORNO DE CAUÇÃO NÃO REALIZADO APÓS ENTREGA DO VEÍCULO - LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROMETIDO POR CAUÇÃO DE LOCADORA - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - RESPONSABILIADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.
A locadora de veículos na condição de prestadora de serviços tem responsabilidade objetiva por danos causados ao consumidor consoante artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O ato de não realizar estorno do valor dado caução, comprometendo o limite do cartão de crédito indevidamente pela locadora de veículos configura dano moral indenizável. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano moral caracterizado. Sentença reformada ante a procedência da pretensão autoral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001463-51.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISMAEL NATALINO KOZERSKI - CPF: 005.530.551-27 (RECORRENTE), RAIANE ROSSETTO STEFFEN - CPF: 012.235.171-10 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0049-08 (RECORRIDO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: 1o Vogal: Dr. Luis A. Bortolussi Junior. 2o Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RELAÇÃO DE CONSUMO - LOCADORA DE VEÍCULOS – ESTORNO DE CAUÇÃO NÃO REALIZADO APÓS ENTREGA DO VEÍCULO - LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROMETIDO POR CAUÇÃO DE LOCADORA - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -

RECURSO PROVIDO.

A locadora de veículos na condição de prestadora de serviços tem responsabilidade objetiva por danos causados ao consumidor consoante artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O ato de não realizar estorno do valor dado caução, comprometendo o limite do cartão de crédito indevidamente pela locadora de veículos configura dano moral indenizável. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa excludente. Dano moral caracterizado.
Sentença reformada ante a procedência da pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1001463-51.2023.8.11.0040

Recorrente
: Ismael Natalino Kozerski

Recorridas:
Localiza Rent A Car S.A, Nu Pagamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ismael Natalino Kozerski
.

Ação:
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada cumulada com indenização por danos morais.

Sentença
(Id. 169901343)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as recorridas a restituir o valor dado
em
caução, e deixou de condenar em danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.169901346):
afirma que sofreu prejuízos ao ter seu limite de cartão de crédito comprometimento pelo valor dado em caução, que somente foi estornado após ajuizamento da ação, fato que lhe trouxe transtorno e abalo emocional. Requereu a reforma da sentença com a condenação das recorridas ao pagamento danos morais.

Contrarrazões (Id.169898602 e Id.169957155):
as recorridas requerem a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso, e caso sejam condenadas em danos morais, que seja o valor fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

V O T O R E L A T O R

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

O conjunto fático revela que o recorrente alugou veículo junto
à
locadora
Localiza Rent A Car S.A, dando em garantia de caução o valor de R$1.000,00 (mil reais), que seria em tese, estornado após a devolução do veículo.

Todavia, o estorno não foi realizado, mantendo comprometido o limite de seu cartão de cr
é
dito, o prazo proposto para reembolso esgotou sem nenhuma providência.

Em análise ao conjunto probatório é possível verificar que o recorrente tentou inúmeras vezes solucionar o lit
í
gio de forma administrativa sem que obtivesse êxito, somente teve o valor estornado após recorrer à via judicial.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores retidos e não estornados do cartão de crédito.

Pontua-se, ainda, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, frente à ausência de comprovação do estorno pelas recorrentes, aliada à falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, nasce o direito de reparação dos danos suportada pelo recorrente.

Nesse sentido é seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO CAUÇÃO. DEPÓSITO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Restando ausente a prova do estorno efetuado ao consumidor referente a quantia caução decorrente do contrato de locação do veículo, enseja no dever de indenizar a título de danos morais, bem como impõe-se a restituição do valor retido a título de caução.
O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. (TMJT, Rec.In 1022483-47.2021.8.11.0015, Turma Recursal Cível, relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Data do Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação:14/09/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Nesse cenário, faz
jus
o recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO –PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, condeno as recorridas ao
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023